Tribunal: TJMT
Processo: 0009953-03.2017.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009953-03.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), DIVINO BALDUINO DOS SANTOS - CPF: 032.215.121-04 (APELANTE), AILTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 389.161.261-34 (ADVOGADO), SARA SANTOS MACEDO E SANTOS - CPF: 842.191.221-68 (APELANTE), AILTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 389.161.261-34 (ADVOGADO), DIVINO BALDUINO DOS SANTOS - CPF: 032.215.121-04 (APELADO), SARA SANTOS MACEDO E SANTOS - CPF: 842.191.221-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ADVERSA.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA ­ INDENIZAÇÃO - SENTENÇA NÃO EMBASADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – PARÂMETROS INDENIZATORIOS ADVINDOS DE LAUDO PERICIAL DIVERSO – NÃO OPORTUNIZADA A IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES – DESCONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL ANTERIORMENTE CONCEDIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO SOBRE A JUSTA INDENIZAÇÃO ­ NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA CASSADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL.

1. Para que a indenização em desapropriação seja verdadeiramente justa, como determina o art. 5º, XXIV, da CF e o Decreto-Lei nº 3.365/41, pouco importa a data da imissão na posse, da expropriação ou mesmo a data da avaliação administrativa, bastando, em verdade, que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação judicial (perícia).

2. Versando a controvérsia acerca de justa indenização pela área expropriada pelo Poder Público, mostra-se imperativa a realização de perícia judicial para se aferir tanto o correto valor da terra, quanto a metragem da área efetivamente desapropriada.

3. Por se mostrar essencial ao desfecho da controvérsia, não se mostra pertinente adotar avaliação pericial advinda de fonte diversa daquela originariamente nomeada pelo Juízo, sobretudo sem que seja oportunizada às Partes a manifestação sobre a prova pericial emprestada e/ou a produção de contraprova capaz de derruir o preço tido por justo apurado no referido laudo pericial, sob pena de trazer insegurança aos litigantes quanto à justa indenização.

4. Sentença cassada. Provido o recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e provido, em parte, o Recurso de Apelação da parte
ex adversa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
DIVINO BALDUINO DOS SANTOS

e

SARA SANTOS MACEDO E SANTOS

e pelo

ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização e Obrigação de Fazer ajuizada por
DIVINO BALDUINO DOS SANTOS

e

SARA SANTOS MACEDO E SANTOS
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecer o direito ao pagamento de indenização pela desapropriação, para o fim de ampliação da faixa de domínio da MT-100, da área equivalente a 43,4 ha (quarenta e três vírgula quatro hectares), situada no
Município de Pontal do Araguaia
, ao valor de R$ 3.099,17 (três mil e noventa e nove reais e dezessete centavos) por hectare (id. 135486351 - pp. 174/181).

Nas razões recursais apresentadas (id. 135486351 - pp. 205/213),
DIVINO BALDUINO DOS SANTOS

e

SARA SANTOS MACEDO E SANTOS

arguem, em síntese, que o Juízo
a quo
julgou “
o valor da propriedade sem nenhuma avaliação feita por uma pessoa habilitada para fornecer o real valor do hectare de terra naquela localidade
”, sequer oportunizando a oitiva de testemunhas ou nomeando novo perito, vindo, em razão disso, a valorar o hectare de terra abaixo de seu real valor.

Nesse esteio, asseveram que o valor praticado no mercado seria de R$ 8.471, 07 (oito mil quatrocentos e setenta e um reais e sete centavos), e não R$ 3.099,17 (três mil e novena e nove reais e dezessete centavos).

À vista do arrazoado, pedem que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, a fim de que seja a sentença recorrida reformada e majorado o valor atribuído por hectare de terra, bem como seja determinada a construção de “passagem de fauna”.

A seu turno, o
ESTADO DE MATO GROSSO

vindica, em suas razões recursais (id. 135486351 - pp. 222/225), a desconstituição da sentença e realização de perícia, visto se mostrar essencial ao adequado deslinde do feito e a fixação da justa indenização, “
sendo elucidativa também com relação à extensão da área desapossada pela Administração Pública
”, não havendo, contudo, “
critérios seguros para o arbitramento da indenização
”.

Em contrarrazões (id. 135486351 - pp. 233/236), os Apelados
DIVINO BALDUINO DOS SANTOS

e

SARA SANTOS MACEDO E SANTOS
postulam, em síntese, o desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso, aduzindo que se trata de recurso protelatório, pois havendo “
o Apelado apresentado, nos autos do processo, laudo detalhado da área e valores, não há necessidade de perícia
”.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, enquanto

Apelado, em contrarrazões (id. 135486351 - pp. 218/221), pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação manejado por Divino Balduino dos Santos e Sara Santos Macedo e Santos, o que faz escorando-se em idênticos fundamentos daqueles aduzidos nas razões de seu apelo, notadamente quanto à necessidade de realização de perícia técnica judicial a fim de se apurar a justa indenização.

Recursos tempestivos (id. 135486351 - p. 226).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de emitir parecer ao entendimento de que a hipótese não pede a intervenção ministerial, conforme § único do art. 178 do CPC (id. 142487724).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria
(id. 157370167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, propuseram Recursos de Apelação à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, tanto
DIVINO BALDUINO DOS SANTOS

e

SARA SANTOS MACEDO E SANTOS

quanto o

ESTADO DE MATO GROSSO
, partilhando de uma insurgência em comum, qual seja, a ausência de avaliação técnica judicial na área expropriada pela Administração Pública, no
Município de Pontal do Araguaia, visando à fixação do justo valor da indenização.

Dito isso, em detida análise das razões dos Apelos à luz dos fundamentos empregues pelo ínclito magistrado sentenciante, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações, visto que, versando a controvérsia acerca da justa indenização pela área expropriada pelo Poder Público, mostrava-se imperativa a realização de perícia judicial para se aferir, tanto o justo valor da terra, quanto a metragem da área efetivamente desapropriada, providência que não restou materializada nos autos.

Ressai do processado que, deferida a produção de prova pericial (id. 135486351 - pp. 166/167), a perita nomeada declinou do encargo que lhe foi incumbido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (id. 135486351 - p. 172).

Em consequência, deveria o d. Juízo nomear novo profissional com capacidade técnica para levar a cabo a prova pericial outrora deferida e, não, puramente dispensar sua produção, sobretudo quando não havia outras provas contundentes que fornecessem parâmetros seguros ao arbitramento da indenização da área necessária para o fim a que se destina -
ampliação da faixa de domínio da MT-100
.

Nessa conjectura, após detido exame dos autos, tenho que a sentença merece ser cassada, dado que não cabia ao Juízo sentenciante relegar a segundo plano a produção de prova pericial por ele deferida a pedido das Partes, para, assim, adotar a avaliação “
de imóvel rural do Município de Pontal do Araguaia/MT, subscrito por profissional devidamente habilitado, inclusive correspondente à época dos fatos, de valor menor do que o indicado pelo autor, qual se monstra suficiente
” (sic), sem que sequer fosse oportunizado às Partes que se manifestassem sobre a mencionada prova emprestada encartada no id. 135486351 (pp. 137/140), oriunda do Processo Administrativo referente ao Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-100 (id. 135486351 – pp. 88/140 , nem lhes sendo permitida qualquer contraprova capaz de derruir o preço tido por justo apurado no referido laudo pericial emprestado.

A toda evidência, para além de não se ter oportunizada a prévia manifestação das Partes acerca de tal prova compartilhada, tão essencial ao desfecho da controvérsia, o laudo pericial adotado pelo Juízo, sem qualquer anuência das Partes, não fornece, a meu ver, elementos seguros para a formação do convencimento quanto ao valor da justa indenização devida em razão da desapropriação, haja vista que o artigo 26 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 determina que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação judicial (perícia). Em outras palavras, para que haja a fixação do justo preço, pouco importa a data da imissão na posse, da expropriação ou mesmo a data da avaliação administrativa, bastando, em verdade, que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação judicial (perícia).

Sobre o tema, ensina Marçal Justen Filho que:

“A Constituição assegura ao desapropriado a percepção de indenização justa ­ garantia aplicável mesmo aos casos em que o pagamento não deva ocorrer previamente em dinheiro. A justa indenização corresponde ao valor venal do bem. Ou seja, o valor devido será aquele que o particular obteria se o bem fosse vendido no mercado. Deverão ser promovidas avaliações destinadas a identificar as condições e circunstâncias próprias do bem e a apurar o valor de operações de mercado envolvendo bens similares.”
(
In
Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 641).

Assim, para que a indenização em desapropriação seja verdadeiramente justa, como determinam o art. 5º, XXIV, da CF e o Decreto-Lei nº 3.365/41, a avaliação deve identificar as características do bem desapropriado e averiguar os valores de operações que envolvem bens similares, não bastando que o
quantum
da indenização seja suficiente, como colocado pelo Juízo primevo.

Na espécie tratada nos autos, portanto, impõe-se concluir que o aludido
decisum
violou o disposto no art. 5º, XXIV, da CF e no Decreto-Lei nº 3.365/41, pois a adoção de avaliação pericial, cujo objeto era diverso do versado neste feito, e sem expressa anuência das Partes, traz insegurança à estas quanto à justiça na indenização, razão pela qual entendo que a sentença deve ser cassada, a fim de seja realizada perícia judicial nos moldes deferidos ao id. 135486351 (pp. 166/167).

Assim orienta a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REAL. SÚMULA N.º 119 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL.
VALOR DO BEM DESAPROPRIADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUE APONTEM O MONTANTE EQUIVALENTE À JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA CASSADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
(TJPR. ACR 970562-4. Rel.: Des.
Abraham Lincoln Calixto
, Quarta Câmara Cível. Julgamento: 16/04/2013; g. n.)

No mais, destaca-se inviável a apreciação do pleito concernente à construção de “passagem de fauna”, sobretudo quando considerado que tal pedido nem ao menos foi adequadamente analisado em primeiro grau, sequer estando “maduro” o suficiente para ser objeto de apreciação nesta Instância, de modo que, levando-se em consideração as especificidades do caso, entendo que eventual análise em sede recursal resultaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa sintonia, colaciona-se a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira:

“
A sentença proferida
citra petita
padece de
error in procedendo
. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão
a quo
para novo pronunciamento
. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, § 1°, autorize o órgão
ad quem
, no julgamento da apelação, a ‘completar’ a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s).”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Forense, vol. V, 7. ed., p. 438) (g.n.)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em igual sintonia,
PROVEJO EM PARTE
o Apelo de
DIVINO BALDUINO DOS SANTOS

e

SARA SANTOS MACEDO E SANTOS,
no sentido de
CASSAR A SENTENÇA
para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, onde deverá ser realizada a perícia judicial nos moldes deferidos em id. 135486351 (pp. 166/167).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023